Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos etc.
Os autos vieram-me conclusos poucos minutos antes do início do expediente regular (às 11h45min) não justificando a intervenção deste plantonista, pois a urgência alegada pode ser apreciada pelo juiz natural da causa, após regular distribuição.
Assim, deixo de apreciar a tutela de urgência, determinando o encaminhamento do feito à regular distribuição.
Cumpra-se com prioridade.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista